Tribunal: TJDFT
Processo: 0003848-48.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003848-48.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID 33740981, o SINDIRETA requereu o arquivamento do feito. Instado, o DF informou não se opor ao pedido (ID: 34750567). Verifica-se que os presentes embargos foram julgados parcialmente procedentes (ID: 10956573). Quanto aos juros, afastou-se a aplicação da MP n. 2.180-35/2001 (Tema 435 do STF), incidindo nos cálculos o percentual de 1% ao mês, no período de 31/1/2003 a 29/6/2009 (Código Civil/2002), conforme estabelecido na transação (ID: 10956614 – pp. 11/15). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 10956573). É o histórico necessário. DECIDO. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. O v. acórdão de ID 10956573 condenou o embargante ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Sem custas, face à sucumbência do Distrito Federal e à isenção legal. Preclusa a presente decisão, ante o adimplemento da obrigação, decreto a extinção da requisição de ID 10956617, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Tendo em vista o trânsito em julgado (ID 10956614 - Pág. 17) e o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arquivem-se os autos, observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e, trasladando-se para a execução (n. 0009090-22.2007.807.0000) cópia deste despacho e da certidão de trânsito dos presentes embargos. Brasília, 6 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador